Tribunal: TJSP
Processo: 1015422-80.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. Idoso. Alzheimer (CID 10 – G30). Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg/24h. Incumbe aos entes federados propiciarem o atendimento médico, fornecendo o tratamento pleiteado. Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade do medicamento e hipossuficiência demonstradas. Multa reduzida. Honorários advocatícios mantidos. Sentença de procedência.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. Idoso. Alzheimer (CID 10 – G30). Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg/24h. Incumbe aos entes federados propiciarem o atendimento médico, fornecendo o tratamento pleiteado. Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade do medicamento e hipossuficiência demonstradas. Multa reduzida. Honorários advocatícios mantidos. Sentença de procedência. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1015422-80.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA ENIR BRUNO ZACCHELLO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015422-80.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19173
2
VOTO No 19173
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1015422-80.2019.8.26.0309 (digital)
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
APELADA: MARIA ENIR BRUNO ZACCHELLO
JUIZ: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Medicamento.
Idoso.
Alzheimer (CID 10
G30). Rivastigmina adesivo
transdérmico 9mg/24h. Incumbe aos entes federados
propiciarem o atendimento médico, fornecendo o
tratamento pleiteado. Inteligência do artigo 196 da
Constituição Federal. Necessidade do medicamento e
hipossuficiência demonstradas. Multa reduzida. Honorários advocatícios mantidos. Sentença de
procedência. Recurso não provido, com observação.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Enir
Bruno Zacchello contra a Prefeitura Municipal de Jundiaí na qual alega, em apertada
síntese, que é portadora de Alzheimer (CID 10 G30) e necessita fazer uso continuo do
medicamento: Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg/24h; porém não dispõe de
recursos financeiros para a aquisição do referido medicamento. Pede a procedência do
pedido.
A antecipação da tutela foi deferida (fls. 23/28) e a r. sentença de
fls. 84/116 julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou a ré ao
fornecimento do medicamento descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$1.000,00;
além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$2.000,00.
Irresignada, a Municipalidade apela. Alega, em síntese, que é
legítimo exigir medicamentos que se encontram disponíveis na rede pública,
independentemente, de marca ou preferência. Alega, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça tem decidido que não é possível falar no direito a toda e qualquer tecnológica em
saúde sem levar em consideração uma política pública existente. Sustenta que o Município
não tem o dever de arcar com o custo elevado de medicamentos e insumos não
padronizados. Sustenta, ainda, que, caso a condenação do Município seja mantida, que o
Estado de São Paulo seja responsável pela dispensação do medicamento solicitado, nos
termos do Tema 793. Insurge-se contra a multa diária e os honorários advocatícios arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015422-80.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19173
3
na r. sentença. Pede o provimento do recurso. (fls. 118/136).
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (fls. 139/148).
É O RELATÓRIO.
Cumpre ressaltar, ainda, que o Recurso Especial no 1.657.156,
afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em
25/04/18, tendo sido ali fixada a seguinte tese PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Rio de Janeiro - EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, acolheu os em parte e,
de ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial repetitivo,
fixando que os requisitos acima elencados serão exigidos de forma cumulativa somente
quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 04/05/2018, sendo a hipótese dos autos..
No mais, o Município alega que não é responsável pelo
fornecimento dos medicamentos em virtude de força de lei.
Contudo, sem razão.
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear
alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Ora, há entre as entidades de direito público interno, solidariedade
quanto à obrigação de assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos cidadãos, em caso
de necessidade, as três esferas de governo.
O art. 198 da Carta Magna dispõe sobre a organização do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015422-80.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19173
4
Único de Saúde, traçando suas diretrizes, das quais ora merecem destaque: a)
“descentralização, com direção única em cada esfera de governo” (inciso I); b) “atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais” (inciso II).
Nos §§ 1o e 2o do citado dispositivo, ainda em relação ao Sistema
Único de Saúde, nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária entre a União, os
Estados e os Municípios.
No mesmo sentido, o art. 4o da Lei Federal no 8.080/90 dispõe que
o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.
Assim, é patente a responsabilidade solidária entre os entes
federados no que diz respeito a prover medicamentos necessários àqueles que deles
comprovadamente necessitam. Trata-se do direito à saúde, constitucionalmente assegurado.
Vale aqui mencionar que os aludidos dispositivos da Carta Magna Federal refletiram na
nossa Constituição Estadual, que, por sua vez, na Seção II, dos artigos 219 a 231, regula a
questão da saúde no Estado de São Paulo, cabendo destacar:
Art. 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - O Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à
saúde mediante:
...
2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os
níveis;
...
4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde.
Ademais, a questão da existência de responsabilidade solidária
entre os entes federados resta pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
Assim, por tais motivos, não há que falar em ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015422-80.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19173
5
responsabilidade na dispensação do medicamento pleiteado.
No mais, verifica-se que MARIA ENIR ZACCHELLO ajuizou ação
de obrigação de fazer, com pedido liminar, contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
alegando, em síntese, que é portadora de Alzheimer (CID 10 G30) e necessita fazer uso
continuo do medicamento: Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg/24h, conforme
relatório médico de fls. 12, que, inclusive, ressalta que a “paciente portadora de Alzheimer,
em uso da medicação acima, com boa resposta clínica, razão pela qual solicita manutenção
terapêutica”.
A autora é portadora de enfermidade que exige tratamento diário e
continuo (fls. 12), do lar (fls. 01) e beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 23/28), o
que corrobora com seu estado de hipossuficiência.
Nota-se, portanto, que os requisitos para a concessão do pedido do
autor estão cumpridos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento (fls. 12); (ii) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento (fls. 28) e (iii) existência de registro na ANVISA (fl.
18/19). Atendendo aos requisitos estabelecidos pelo STJ, se faz necessário o fornecimento
do fármaco, mesmo que não incorporado em ato normativo do SUS.
Frise-se, neste sentido, que a procedência do pedido deve
obedecer à quantidade de indicadas na receita médica, facultado que forneça o principio
ativo, devendo a apelada ser periodicamente avaliada e apresentar receita médica
atualizada.
A multa diária é cabível, pois se trata de medida de caráter
coercitivo com vista a garantir o cumprimento da ordem judicial, destinado a coibir a demora
no cumprimento da obrigação.
Observe-se que a medida é prevista no CPC, sendo o art. 814
preciso ao afirmar que o juiz "fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação
e a data a partir da qual será devida", não fazendo qualquer ressalva ou exclusão a Fazenda
Pública.
A Fazenda Pública se submete normalmente às sanções
processuais, desde que mensuradas de forma adequada em atenção aos padrões da
proporcionalidade e razoabilidade, o que não ocorreu “in casu”, pois, o valor de R$1.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015422-80.2019.8.26.0309-Jundiaí - Voto no 19173
6
por dia arbitrado na r. sentença mostrou-se exagerado (fls. 115). Em virtude disso, arbitro a
multa mensal no valor de R$1.000,00, limitado ao total de R$10.000,00.
Os honorários advocatícios foram devidamente arbitrados não
havendo que se falar em redução.
Por último, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda a matéria, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08/05/2006, p. 240).
Diante do exposto e pelo voto, nego provimento ao recurso, apenas
com a observação de que a multa arbitrada deve ser reduzida.
PAULO GALIZIA
Relator